Tribunal: CARF
Processo: 10882.003022/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003022/2010-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.975 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCIO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração em
16/11/2010, e-fls. 436/444, com lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao ano
calendário 2006, no valor de R$193.926,01, juros de mora de R$70.317,57 e multa proporcional
de R$145.444,50, totalizando o crédito tributário apurado de R$409.688,08.
A exigência é decorrente da infração por omissão de rendimentos caracterizada
por acréscimo patrimonial a descoberto, nos meses de janeiro, março até julho e outubro até
dezembro de 2007.
O Termo de Verificação Fiscal se encontra nas e- fls 427/435.
No ano calendário de 2006, o contribuinte era funcionário do Unibanco, e
mantinha várias contas correntes nessa instituição bancária, bem como cartões de crédito
administrados pela mesma instituição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003022/2010-87
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003022/2010-87

Foram verificadas as origens dos recursos depositados nas contas correntes do
Banco Itaú/Unibanco, bem como o destino dos mesmos, comparando-se a documentação
apresentada com os valores constantes nos extratos bancários.
A maioria das entradas nas referidas contas correntes era relativa a transferências
da mesma titularidade, empréstimos bancários, financiamentos imobiliários, Docs e Teds da
mesma titularidade, reembolsos do Bradesco Saúde, depósitos de salários, baixa de aplicações
financeiras e prêmios do RH do Unibanco.
Em relação aos cartões de crédito em nome do contribuinte, verificou-se que a
planilha apresentada e intitulada de Anexo I (fls. 282/289), demonstra valores gastos com cartões
de crédito que foram efetuados para pagamento de outros cartões.
Os valores a crédito, constantes nos extratos bancários, são pertinentes a depósitos
dos mesmos cartões. No histórico das contas correntes aparece a informação “Liberação de
Recebimento Administrativo”, que significa a cobrança da divida de cartão.
O anexo Ill (fls. 290/292) demonstra o pagamento de alguns cartões diretamente
para outros cartões.
Dos exames realizados através dos elementos fornecidos durante a ação fiscal e
aqueles constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil, como também na declaração de
ajuste anual do contribuinte, foi elaborado o Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa -
Demonstrativo de Variação Patrimonial, e apurado a ocorrência de dispêndios maiores que as
receitas, no ano calendário de 2006 (vide fls. 433 e 435).
O contribuinte apresentou, em 14/12/2010, impugnação (e-fls. 447/449), com as
principais alegações reproduzidas a seguir.
Trabalhava e recebia exclusivamente salário da instituição financeira Unibanco,
não possuindo qualquer outra fonte de renda.
Em virtude de dificuldades financeiras, passou a utilizar o cartão de crédito para
realizar empréstimos, utilizando para isto o serviço oferecido pelos cartões de crédito para
pagamento de contas (fichas de compensação, também conhecidos como boletos de cobrança) e
uma conta de cobrança vinculada à conta corrente no BankBoston.
Desta maneira podia emitir um boleto de cobrança cujo devedor e credor era si
mesmo, realizar o pagamento utilizando o cartão de crédito e de posse do recurso em conta
corrente efetuar o pagamento de outro cartão, com isto era possível “girar” a divida.
À medida que o limite do cartão era atingido, utilizava outro para poder continuar
o giro, dai a necessidade de vários cartões.
Portanto, os gastos no cartão de crédito não se referiam a despesas, mas pura e
simplesmente ao pagamento de boletos de cobrança, cujo beneficiário, era si mesmo, o que
equivale a uma transferência de mesma titularidade.
Todos os créditos na sua conta no BankBoston com o literal recebimento
administrativo, referem-se aos créditos dos boletos de cobrança, oriundos dos pagamento
realizados com os seus cartões de crédito, devidamente comprovados através dos extratos de
cartão de crédito e bancários.
Há ainda de se observar que as transações existentes nos extratos são basicamente:
crédito de salário, reembolso de despesas/planos de saúde, empréstimos, recebimento de
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003022/2010-87

cobrança (lib. De recebimento administrativo), ted's e doc's de mesma titularidade, pagamento de
cartão de crédito.
Afirma e comprova que não há nenhum credito com o histórico Liberação de
recurso administrativo (cobrança) que não tenha como origem do pagamento um dos seus cartões
de crédito.
Os cartões de crédito eram utilizados em sua maioria, unicamente para a
realização deste tipo de transação, como pode ser verificado através dos extratos dos cartões. O
pagamento da fatura dos cartões de crédito acontecia através das contas correntes.
Portanto não se pode considerar uma operação de empréstimo, ainda que de curto
prazo e sem juros, como é a operação de cartão de crédito, como sendo recebimento de renda ou
aumento patrimonial. Não se pode considerar transferências entre contas/cartões de mesma
titularidade como um recebimento qualquer, e uma transferência de mesma titularidade não gera
renda ou variação patrimonial.
Foi proferido o acórdão 02-63.914 - 9a Turma da DRJ/BHE (fls.897/903) que por
unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação.
A seguir transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO. GASTOS COM
CARTÕES DE CRÉDITO.
O acréscimo patrimonial da pessoa física, não justificado por rendimentos declarados
ou comprovados, está sujeito à incidência do imposto de renda. Na apuração desse
acréscimo patrimonial, os pagamentos de faturas de cartões de crédito devem ser
incluídos como dispêndios de recursos do titular.
Na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, cabe excluir os dispêndios com
cartões de crédito pagos mediante débito nas faturas de outros cartões de crédito desde
que comprovados de forma incontestável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 27/02/2015 (conforme documento a fls. 908), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 25/03/2015, e-fls. 909/910, que contém, em
síntese:
-Que trabalha e recebia exclusivamente salário da instituição financeira para qual
trabalhava, Unibanco, e jamais teve outra fonte de renda.
-Em virtude de dificuldades financeiras passei a utilizar cartões de crédito para
pagar dívidas, utilizando a função de pagamento de contas que na época era oferecida pelos
cartões de crédito. No vencimento da fatura eu utilizava outro cartão para pagar a fatura do
primeiro cartão e assim sucessivamente, girando a dívida.
-Apesar de reconhecer os fatos a Auditora entendeu que o uso desta forma de
utilização de crédito consistia em acréscimo patrimonial, cometendo um equívoco em sua
avaliação.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003022/2010-87

-Não se pode considerar uso de limite de crédito, portanto empréstimo, como
patrimônio.
-Além do mais ao utilizar o valor final das faturas a cada mês desconsiderando os
pagamentos de um cartão para o outro a mesma computou o mesmo valor duas vezes ou até 3
vezes.
Deve-se observar que operações de crédito não devem ser consideradas como
incremento de patrimônio.
A autuação foi equivocadamente baseada em gastos de cartão de crédito para
pagamento de operações de crédito, uso de um cartão de crédito para pagamento de outro cartão
de crédito, conforme demonstrado e reconhecido pela própria Auditora.
O uso de uma operação de crédito para liquidação de outra operação de crédito
não deve servir de base para apuração de variação patrimonial a descoberto.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DA DILIGÊNCIA
No caso concreto o contribuinte alega que usava o cartão de crédito para pagar
dívida utilizando a função pagamento de contas que era oferecido pelos cartões, no dia do
vencimento da fatura do cartão utilizava outro cartão para pagar a conta e assim sucessivamente.
Consta no Termo de Verificação Fiscal( e-fls. 427/434) que :
Em 24/09/2010, o contribuinte alegou que as despesas realizadas com cartões de
crédito referiam-se a pagamentos de contas efetuadas com outros cartões dele mesmo.
Apresentou tabelas, resumos dos gastos e vários anexos (de I a XI), demonstrando
através dos extratos de contas correntes, todas as transações com os vários cartões de
crédito em seu nome.
(...)
Em relação aos cartões de crédito em nome do contribuinte, verificamos que a planilha
apresentada e intitulada de Anexo I, demonstra que os valores gastos com cartões de
crédito foram efetuados para pagamento de outros cartões. Informou que os valores a
crédito, constantes nos extratos bancários, são pertinentes a depósitos dos mesmos
cartões. No histórico das contas correntes aparece a informação "Liberação de
Recebimento Administrativo", que significa a cobrança da divida de cartão. O anexo
Ill demonstra o pagamento de alguns cartões diretamente para outros cartões.
No acórdão de piso diz que:
Ressalte-se que o exemplo dado pelo autuado em impugnação, para justificação de
que os gastos com cartão de crédito não se referiam a despesas, mas pura e
simplesmente ao pagamento de boletos de cobrança, cujo beneficiário, era si mesmo, o
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003022/2010-87

que equivale a uma transferência de mesma titularidade, é o mesmo utilizado em fase
fiscalizatória e já observado pela fiscalização (vide informação de fls. 279/280, anexos
de fls. 281/333 e extratos de fls. 334/416 em contraposição à Termo de Intimação com
planilha apresentada ao contribuinte pela autoridade fiscal autuante “Gastos com
Cartão de Crédito” - fls. 98/99).
(...)
Do anexo de fl. 281 “Resumo Geral de Gastos com Cartão de Crédito” espelho dos
anexos e documentos de fls. 279/416, em confronto com Demonstrativo de Variação
Patrimonial a Descoberto de fl. 277, em fase fiscalizatória, percebe-se que o autuado
aceita parcialmente os lançamentos mensais efetuados pela fiscalização, relativos aos
gastos com cartões de crédito, em contraposição ao alegado de que todos os gastos
com cartão de crédito não se referiam a despesas, mas pura e simplesmente ao
pagamento de boletos de cobrança, cujo beneficiário, era si mesmo.
Poderia o contribuinte, nessa fase impugnatória, enumerar todos os dispêndios com
cartões de crédito pagos mediante débito nas faturas de outros cartões de crédito, não
considerados pela fiscalização e comprovados de forma incontestável, lembrando que,
para vinculação de um gasto com um cartão de crédito mediante débito na fatura de
outro cartão de crédito, é necessário que o histórico da transação comercial mencione,
incontestavelmente, que o dispêndio se prestou ao fim desejado pelo contribuinte na
sua impugnação.
Esclarece-se, de qualquer forma, que a autoridade fiscal, com base na documentação
que estava em seu poder disponibilizada pelo impugnante, considerou cada um dos
documentos apresentados e explicitações para produzir o Demonstrativo supra (fl.
277), no qual se observa o saldo de gastos com cartão de crédito que foram
considerados como omitidos incluindo aqueles ocorridos por pagamentos das faturas
pagas, integral ou parcialmente, com outros cartões, constituindo-se ao final o Crédito
Tributário por Variação Patrimonial a Descoberto no ano calendário de 2006,
conforme Auto de Infração de fls. 436/444.
Como se observa no Termo de Verificação Fiscal a autoridade administrativa admite
que os valores gastos com cartões de crédito foram efetuados para pagamento de
outros cartões. Diz ainda que o anexo III demonstra o pagamento de alguns cartões
diretamente para outros cartões.
No acórdão de piso consta que o exemplo dado pelo autuado na impugnação, para
justificação dos gastos com cartão é o mesmo utilizado na fase investigatória. Diz que do anexo
de e-fl. 281 “ Resumo Geral de Gastos Com cartão de Crédito” espelho e anexos e documentos
de e-fls. 279/416, em confronto com o Demonstrativo de Variação Patrimonial a Descoberto (e-
fl.277), o autuado aceita parcialmente os lançamentos mensais efetuados pela fiscalização,
relativos aos gastos com cartão de crédito. Diz, ainda, que poderia o contribuinte, na fase
impugnatória, enumerar todos os dispêndios com cartões de crédito pagos mediante débito na
fatura de outros cartões.
O pagamento da fatura do cartão de crédito de fato é um dispêndio, mas quando se
paga um cartão (boleto bancário, contas, etc) com outro cartão, tem-se uma origem e essa origem
tem que ser considerada.
Observando o demonstrativo de Variação Patrimonial a Descoberto à e-fl. 277 não
verifiquei como origem os valores usados no pagamento de um cartão com outro. Como já foi
dito no próprio Termo de Verificação o auditor admite que isso ocorreu.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003022/2010-87

Considerando a verossimilhança das alegações do contribuinte entendo que o
julgamento deve ser convertido em diligência para que a Receita Federal, consultando os seus
sistemas informatizados, bem como executando eventuais diligências que sejam necessárias,
informe, através de uma tabela, todas as origens, referentes ao pagamento de um cartão com
outro, discriminando mensalmente o total das origens(Referentes ao pagamento de um cartão
com outro), bem como demonstrando mensalmente o valor considerado como origem para cada
cartão de crédito no ano calendário objeto da autuação. Após o levantamento dessas origens deve
ser refeito o Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa(Demonstrativo de Variação Patrimonial ),
considerando todos Recursos/origens e todos os dispêndios/aplicações.
Constam documentos no processo que não é possível saber quem os emitiu, a
exemplo documento e-fl. 334, bem como não está clara a terminologia usada em alguns
documentos, logo entendo que a causa não está madura e que é necessária a diligência.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 923
DF CARF MF
Original